Tribunal: TJDFT
Processo: 0748691-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748691-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: DAVALA LUIZ BRASIL GAUDENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto (ID 21344315) por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada pela agravante em desfavor de DAVALA LUIZ BRASIL GAUDENCIO, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário. Eis o teor do decisum recorrido (ID 75813788 dos autos de referência): O advogado da parte exequente requer a penhora de 15% auxílio reclusão recebido pela executada, para pagamento dos honorários advocatícios da presente execução, até que ocorra a quitação do débito. Alega que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar e dessa forma estão abarcados na exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no § 2o, do art. 833, do CPC. É o que importa relatar. Decido. Não obstante o caráter alimentar a eles atribuído, não é permitido que o advogado busque a satisfação dos honorários sucumbenciais nos próprios autos em que foram arbitrados, em preterição ao crédito de seu cliente. À propósito, transcrevo o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DO PAGAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do executado para a quitação exclusiva do crédito referente aos honorários advocatícios. 2. Nada obstante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a exceção à regra da impenhorabilidade de salários, proventos e vencimentos, não ampara os pleitos que tem por fito a satisfação exclusiva das verbas honorárias, em execução extrajudicial, em preterição ao crédito principal do exequente. Precedentes. 3. O artigo 907 do Código de Processo Civil estabelece a disposição em que haverá a satisfação do crédito exequendo, logo, tendo em vista que a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, será quitado primeiramente o principal, seguido por seus acessórios legais, e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150800, 07179083320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 75619761. Por outro lado, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Pretende a agravante a reforma da r. decisão por entender ser possível a penhora de valores decorrentes de benefício previdenciário da executada, no valor mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), para adimplemento de débito e natureza alimentar, a saber, honorários advocatícios. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese e pede a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício auferido pela agravada. Subsidiariamente, requer a penhora de outro percentual a ser estipulado por esta colenda Turma. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Sobre o caráter alimentar dos honorários advocatícios, estabelece o § 14 do art. 85 do CPC: Art. 85 (...) § 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Outrossim, verifica-se que os valores almejados pela recorrente para saldar tal crédito decorrem de benefício previdenciário, qual seja auxílio reclusão, reputado impenhorável por ser verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC. De fato, a matéria foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015) A despeito de julgados recentes emanados pelas Terceira e Quarta Turmas Cíveis do Tribunal da Cidadania, sem caráter vinculante, no sentido de permitir que parte do salário do executado seja afetado para adimplemento de débito referente a honorários advocatícios, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que defende a tese de que a verba honorária não se confunde com alimentos destinados ao sustento, disciplinados no direito de família (arts. 1.694 e 1.710 do Código Civil e Lei no 5.478/68). Com efeito, ao admitir que os honorários advocatícios, conquanto verbas alimentares, correspondam à expressão de “prestações alimentícias” prevista no §2o do art. 833 do CPC, estar-se-á afastando a própria ratio legis do Código Civil e do Códex Processual Civil, notadamente porque a verba do patrono não possui a habitualidade própria da prestação alimentícia. Noutro viés, na hipótese da prestação alimentícia, tem-se que a obrigação de prover os alimentos envolve necessariamente uma relação de dependência entre os litigantes, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar os alimentos, não possuindo outros meios de subsistência. Nesse sentido, colham-se ementas recentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1299204, 07354941520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. INICIAL DA EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO. PENHORA. CRÉDITO PRINCIPAL. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP, as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15-, não se aplicam aos honorários advocatícios. 2. Entendeu-se que a verba honorária, apesar da natureza alimentar, não se confunde com a prestação de alimentos, uma vez que esta última obrigação é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 3. Por conseguinte, não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. 4. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Não é possível receber os honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1297222, 07277437420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1296536, 07204496820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no §2o do artigo 833 do CPC. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1101462, 07138640520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 22/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de 30% de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1093924, 07013655220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ora, a lei confere a esses valores uma proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar. Por outro lado, ainda que se adotasse o entendimento pela possibilidade de constrição de verba alimentar para quitação de honorários advocatícios, tem-se que o STJ ressalva que o percentual a ser decotado não poderá comprometer a subsistência do devedor e de sua família, uma vez que se deve resguardar a dignidade e o mínimo existencial destes. No caso em exame, em que a devedora recebe auxílio reclusão de um salário mínimo, verifica-se que tal particularidade, por si só, evidencia a ausência de razoabilidade no arbitramento de percentual para penhora sobre tal quantia, ainda que em patamar ínfimo. Ademais, o dano, na espécie, seria reverso, haja vista a possibilidade da agravada e sua família experimentar prejuízos ainda maiores com a constrição de parte de seu benefício previdenciário. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que não se vislumbrada a probabilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador